Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-71.2019.8.07.0002
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. VÍTIMAS DISTINTAS. CONCURSO FORMAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA ORAL HARMONIOSA. NÃO PROVIMENTO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA MENORIDADE RELATIVA DO RÉU NA DATA DO CRIME. PENA REDIMENSIONADA.
1. O pedido de absolvição formulado pela Defesa não encontra amparo nos autos, diante dos depoimentos das vítimas colhidos em Juízo, os quais guardam consonância com as declarações prestadas perante a autoridade policial, no sentido de ser o acusado o autor dos crimes narrados na denúncia.
2. Os termos de reconhecimento do acusado lavrados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, somados ao conteúdo harmônico dos depoimentos prestados pelas vítimas em Juízo e na fase do inquérito policial mostram-se aptos a embasar o édito condenatório, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ostenta especial relevância.
3. A menoridade relativa do sentenciado deve ser reconhecida de ofício para fins de retificação do cálculo da pena, mediante compensação com a circunstância agravante da reincidência.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.